Tribunal: TJMT
Processo: 1025506-54.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025506-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONDOMINIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CLÁUSULA QUE LIMITA EM 30% (TRINTA POR CENTO) A TAXA CONDOMINIAL PARA UNIDADES NÃO COMERCIALIZADAS PELA CONSTRUTORA/INCORPORADORA – OFENSA AO ART. 1334, I, DO CC – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em ação que visa discutir abusividade e nulidade de cláusula de negócio jurídico, é legitima para compor o polo passivo, a pessoa física ou jurídica que o outorgou.

2 -
Se a construtora não comercializou as unidades habitacionais, seja por opção ou por falta de adquirentes, inexiste justificativa apta a provocar a redução do valor da taxa condominial em 70% (setenta por cento).

3 – “
A redução ou isenção da cota condominial a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, com evidente violação da regra da proporcionalidade prevista no inciso I do art. 1.334 do CC/2002 6. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.816.039/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025506-54.2020.8.11.0041

APELANTE: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA
contra sentença proferida Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Condominial c/c Cobrança nº 1025506-54.2020.8.11.0041 - da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial para declarar nula a cláusula 32ª da Convenção de Condomínio, com o fim de extirpar o limite imposto de 30% (trinta por cento) sobre o valor da taxa condominial, para unidades não comercializadas. Condeno ainda a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”
(id. 205100199).

A apelante aduz, preliminarmente, que
“é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Isso porque todas as unidades em questão foram comercializadas pela Apelante, não sendo esta pro
[1]
prietária de nenhuma unidade dentre as suscitadas pelo Apelado. Assim, por certo que a partir da celebração dos negócios jurídicos de compra e venda, com a transfe
[1]
rência da propriedade, a Construtora não é a responsável pelo pagamento de qualquer despesa relativa aos imóveis, mas sim os novos proprietários”.

No mérito, alega que
“a Apelante não desgasta o imóvel pelo uso, não contribui para o aumento de qualquer des
[1]
pesa ordinária ou extraordinária, ou seja, o imóvel fechado aguardando a sua utilização não determina aumento de despesas, vez que o imóvel em desuso não gera qualquer despesa. Nesta senda, como as unidades não são utilizadas pela Apelante, por certo que o seu custo de manu
[1]
tenção é bem inferior aos dos demais apartamentos, de modo que é justo que o valor a pagar também seja menor, proporcional aos gastos reais.”.

Pontua que
“restou expressamente previsto na Convenção de Condomínio que, no caso de unidades autôno
[1]
mas não comercializadas ou que estejam na posse da construtora, será devido o pagamento de 30% (trinta por cento) da taxa condominial, sendo referida disposição legítima e válida entre as partes”.

Sustenta que
“não cabe ao Apelado, agora, se insurgir contra a Construtora pugnando pela declaração de nulidade desta cláusula da Convenção de Condomínio e condenação ao pagamento de valores que entende devidos. Há de se destacar que “condomínio edilício”, nada mais é do que o exercício conjunto do direito de propriedade sobre bem específico, tema tratado no artigo 1.331 e seguintes do Código Civil Brasileiro.”.

Defende que
“o art. 1336, I, do Código Civil estabelece que um dos deveres dos condôminos é a contribuição para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Assim, negociadas as unidades, poderiam os condôminos, em assembleia, alterar os termos da conven
[1]
ção. Ocorre que, embora possível, tal medida não fora tomada pelo Apalado, de modo que a manutenção do disposto em tal documento é medida que se impõe”.

Argumenta que “
permissão expressa no Código Civil Brasileiro e em Lei Federal que regulamenta a matéria, não há que se falar em nulidade do dispositivo que permite o rateio proporcional das taxas condomini
[1]
ais, mais precisamente, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total quando relativas às unidades autônomas que ainda não foram vendidas ou estão na posse da construtora vendedora. A jurisprudência é expressa quanto a validade da inserção de cláusula limitadora do valor da taxa con
[1]
dominial a ser paga por unidades pertencentes à construtora.”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 205100201).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 205100206).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA
contra sentença proferida Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Condominial c/c Cobrança nº 1025506-54.2020.8.11.0041 - da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial para declarar nula a cláusula 32ª da Convenção de Condomínio, com o fim de extirpar o limite imposto de 30% (trinta por cento) sobre o valor da taxa condominial, para unidades não comercializadas. Condeno ainda a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”
(id. 205100199).

Inicialmente, a recorrente alega sua ilegitimidade passiva para a presente demanda, alegando de que todas as unidades do condomínio foram comercializadas e, não sendo mais proprietária delas, não possui responsabilidade sobre quaisquer despesas.

No entanto, tal arguição cai por terra, haja vista que a presente ação visa declarar a nulidade de clausula do negócio jurídico entabulado entre as duas partes, razão peal qual, não há que se falar em sua ilegitimidade, haja vista que de acordo com a Convenção Condominial foi entabulado entre a apelante e a apelada (id. 205098963).

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS APÓS ENTREGA DAS CHAVES - EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADO - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - DESCONTO DE 30% PARA IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA - ABUSIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não havendo comprovação da transferência da posse ao promitente comprador, nem a ciência inequívoca do condomínio acerca do contrato de compra e venda, não há falar em ausência de legitimidade da Construtora recorrente para quitar as taxas condominiais, razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 2- A cessação das cobranças de taxas condominiais, apenas é possível após a entrega das chaves do imóvel aos compradores, assim, havendo a entrega em 11/07/2018 (Unidade 107 - Bl. 03), 02/11/2017 (Unidade 306 - Bl. 03) e 03/07/2019 (Unidade 207 - Bl. 04), impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu que a recorrente é responsável pelas cotas condominiais até a entrega das chaves. 3- A disposição em convenção de condomínio que estabelece desconto de 30% nas taxas condominiais em favor da construtora é abusiva, uma vez que, estipulada unilateralmente pela construtora quando da edição da primeira convenção condominial, esta se auto beneficia com desconto no pagamento das taxas condominiais, colocando-se em condição mais favorável em detrimento dos demais condôminos. 4-

Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1006861-98.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Logo, rejeito a preliminar aventada.

No mérito, o recorrente alega que a cláusula 32 da convenção condominial pactuado entre as partes não é abusiva, ao passo que, não cabe a parte contrária
“se insurgir contra a Construtora pugnando pela declaração de nulidade desta cláusula da Convenção de Condomínio e condenação ao pagamento de valores que entende devidos. Há de se destacar que “condomínio edilício”, nada mais é do que o exercício conjunto do direito de propriedade sobre bem específico, tema tratado no artigo 1.331 e seguintes do Código Civil Brasileiro.”.

Ao analisar o pleito, o juízo singular assim decidiu:

“(...) Extrai-se da lide e das provas juntadas que a Convenção do Condomínio PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA dispõe no artigo n. 32 que “As unidades autônomas não comercializadas ou que estejam na posse da construtora somente pagarão o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da taxa condominial estabelecida para cada uma, entendendo-se para este fim, como taxa condominial, a proporcionalidade relativa a cada apartamento por despesas ordinárias feitas ou a fazer pelo condomínio”.

Referida cláusula foi regularmente subscrita pelos titulares de mais de dois terços das frações ideais, observando as limitações de natureza formal estabelecidas pelo art. 1.333 do Código Civil.

Em um primeiro momento, não haveria razões para substituir a vontade das partes, estendendo aos réus a obrigação de arcar integralmente com as taxas condominiais, quando a própria lei faculta aos condôminos a possibilidade de convencionarem formas de contribuição distintas, sem a observância necessária das frações ideais proporcionais de cada um.

Em linhas gerais, a existência de norma assegurando aos sujeitos o exercício da autonomia da vontade na fixação de disposições regulamentadoras da convivência mútua entre os condôminos não os exonera da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e da sociabilidade. Também não os tornam completamente imunes à apreciação judicial em face da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais.

Nesse contexto, a previsão legal autorizando a modificação da contribuição com as despesas do condomínio em desconformidade com as frações ideais, somente se justificaria diante da existência de causas objetivas e fundamentos lógicos plausíveis, a fim de evitar condutas arbitrárias e desarrazoadas.

Segundo o réu, não há ilegalidade no desconto conferido pelo estatuto, pois as unidades imobiliárias não usufruem de qualquer serviço prestado pelo condomínio, ao contrário dos residentes, que utilizam os elevadores, a água e a iluminação fornecida.

A premissa fática adotada para justificar as diferenças de encargos, todavia, além de insuficiente, é equivocada. Isso porque as despesas com a manutenção de elevadores, iluminação, água, mão de obra e material de limpeza independem da efetiva utilização pelos usuários, pois destinadas a conservar a subsistência e o bom funcionamento das próprias áreas comuns. S

endo assim, não obstante o esforço argumentativo da ré em justificar a razão do benefício, é evidente que o mencionado artigo foi inserido na convenção em proveito único da Construtora/ Incorporadora, e não do condomínio, em evidente violação ao Princípio da Isonomia, já que não extensível aos demais proprietários não residentes no local.

Resta caracterizado, pois, o uso anormal do direito, através da inserção abusiva de cláusula alterando a quota proporcional de pagamento das contribuições.

Nesse contexto, deve ser afastada a incidência isolada e anormal da norma, sob pena de dar ensejo a abuso de direito, com condutas arbitrárias e contrárias à finalidade social, à boa - fé e aos bons costumes. (...)”
(id. 205100199).

Pois bem, entendo que a sentença guerreada não merece reforma.

Como asseverado, o recorrente defende que a cláusula da convenção que estipula o pagamento de apenas 30% (trinta por cento) do valor devido a título de cota condominial ordinária por unidades imobiliárias não vendidas ou que ainda estejam na posse da construtora, não é abusiva e passiva de nulidade.

Eis o teor da referida cláusula em discussão (id. 205098963):

“Art. 32 – As unidades autônomas não comercializadas ou que estejam na posse da construtora somente pagarão o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da taxa condominial estabelecida para cada uma, entendendo-se para este fim, como taxa condominial, a proporcionalidade relativa a cada apartamento por despesas ordinárias feitas ou a fazer pelo condomínio.”

O art. 12 da Lei nº 4.591/1964 dispõe que
"cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio"
.

Nesse contexto, cabe à convenção estabelecer os critérios de pagamento das taxas condominiais, a forma de rateio e as sanções para as hipóteses de inadimplemento das obrigações (art. 1.334 do CC/2002),
in verbis:

“Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;

II - sua forma de administração;

III - a competência das assembléias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações; I

V - as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores;

V - o regimento interno.

§ 1o A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular.

§ 2o São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas.”

A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc (LOPES, João Batista. Condomínio - 10ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 115).

De acordo com o art. 1.336, I, do CC/2002, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção da fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção.

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Cito a lição de Caio Pereira:

"Interessando a todos a manutenção e conservação do edifício, é de princípio que a todos os condôminos compete concorrer, na proporção de sua parte, para as respectivas despesas"
(PEREIRA, Caio Mario da Silva. Condomínio e incorporações - 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 114).

Em regra, a divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer de maneira diversa.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DESPESAS. RATEIO. FIXAÇÃO DA QUOTA. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. Possibilidade de que a convenção condominial estabeleça critério diverso do da fração ideal para fins de distribuição das despesas condominiais. Precedentes. 2. Inviabilidade de alterar a conclusão do aresto recorrido de que se mostra razoável e proporcional a deliberação da maioria dos condôminos quanto às taxas condominiais, pois seria necessária a análise de instrumentos contratuais e incursão na seara fático-probatória. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.162.915/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA CONDOMINIAL. RATEIO PROPORCIONAL AO TAMANHO DA UNIDADE HABITACIONAL. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.336, I, do CC, as despesas condominiais serão rateadas de acordo com a proporção das frações ideais dos imóveis, salvo disposição em contrário da convenção. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AREsp 961.581/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017)

Na hipótese, como esclarecido alhures, discute-se a validade de cláusula da convenção que permite à construtora/incorporadora do empreendimento imobiliário o pagamento de apenas 30% (trinta por cento) do valor da taxa condominial ordinária, enquanto não for comercializada.

Cumpre ressaltar que a taxa condominial é fixada de acordo com a previsão orçamentária de receitas e de despesas, bem como para constituir o fundo de reserva com a finalidade de cobrir eventuais gastos de emergência.

Normalmente se faz a análise da média de custos do ano anterior, levando-se em consideração os reajustes dos serviços (por exemplo, aumento salarial dos empregados) e a previsão de manutenções e reparos a serem realizados no período subsequente.

A partir desses dados financeiros, é possível ao condomínio aprovar o orçamento anual e, em seguida, fixar o valor da cota condominial em conformidade com o critério de rateio fixado na respectiva convenção.

Em virtude disso, por questões meramente lógicas, se uma ou várias unidades imobiliárias recebem a redução do valor da taxa ordinária, a consequência é a oneração dos demais condôminos.

Há, desse modo, enriquecimento sem causa da parte que se beneficia com o pagamento a menor, em detrimento de toda a coletividade condominial, com evidente violação do inciso I do art. 1.334 do CC/2002 (retro transcrito), que assenta expressamente a observância da proporcionalidade da cota condominial.

De fato, a convenção outorgada pela construtora/incoporadora pode estabelecer o critério do rateio da cota devida por cada condômino, mas isso não significa a possibilidade de criar benefício de caráter subjetivo a seu favor a ponto de reduzir ou isentar do pagamento da cota condominial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou a invalidade de cláusula que estabelece, em favor da construtora e incorporadora, a exoneração do pagamento das despesas condominiais imposta na convenção por ela outorgada.

Eis, por oportuno, a ementa do referido julgado:

"Condomínio. Despesas. Exoneração da construtora. Invalidade da cláusula. Código de Defesa do Consumidor. É inválida a cláusula que estabelece, em favor da construtora e incorporadora, o privilégio da exoneração da obrigação de contribuir para as despesas do condomínio, imposta na escritura de convenção por ela outorgada. Possibilidade do exame da validade de clausula contratual à luz dos critérios objetivos fixados pelo 'CODECON'. Recurso conhecido e provido em parte."
(REsp 151.758/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/1998, DJ 29/6/1998)

Também não procede o argumento acerca da ausência de desgaste das unidades imobiliárias como circunstância apta a ensejar a redução do valor da taxa condominial.

No caso, os apartamentos do condomínio se servem das áreas comuns e dos demais serviços por ele oferecidos, motivo pelo qual o só fato de serem colocados à disposição dos condôminos gera o dever de contribuir.

Em outras palavras, a disponibilidade dos serviços e a possibilidade de fruição são requisitos essenciais para ensejar o pagamento da cota condominial. Assim, se o condomínio tem, em sua área de lazer, piscina, sauna, academia e o condômino não usufrui nenhum deles, não pode utilizar esse argumento para postular a redução do valor da taxa devida.

Da mesma forma, se determinado proprietário de apartamento ficasse um breve ou longo período sem utilizar o imóvel (por exemplo, em caso de férias familiares), também não caberia requerer, durante esse tempo, a isenção ou diminuição do valor da cota devida ao condomínio.

Assim, se a construtora ainda não comercializou as unidades habitacionais, seja por opção ou por falta de adquirentes, inexiste justificativa apta a provocar a redução do valor da taxa condominial em 70% (setenta por cento).

Em recente decisão, a Corte Superior manteve o entendimento acima colacionado, destaco:

“RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO. OUTORGA. CONSTRUTORA. TAXA CONDOMINIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir se a convenção de condomínio pode estabelecer, apenas para unidades imobiliárias ainda não comercializadas, o correspondente a 30% (trinta por cento) do valor integral da taxa condominial devida. 3. A convenção outorgada pela construtora/incorporadora não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor com a finalidade de reduzir ou isentar do pagamento da taxa condominial. 4. A taxa condominial é fixada de acordo com a previsão orçamentária de receitas e de despesas, bem como para constituir o fundo de reserva com a finalidade de cobrir eventuais gastos de emergência. 5. A redução ou isenção da cota condominial a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, com evidente violação da regra da proporcionalidade prevista no inciso I do art. 1.334 do CC/2002 6. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.816.039/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

Portanto, o magistrado
a quo
ao julgar a presente ação, o fez com zelo no entendimento consolidado pela Corte Superior, não havendo que se falar em sua reforma.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024